Tribunal: TJSP
Processo: 1020562-91.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Transporte remunerado de passageiros pelas rodovias paulistas. Percentual de Fiscalização-PDF. Taxa ou preço público. Questão sobejamente examinada pelo acórdão embargado, sem necessidade de acréscimos. Embargos rejeitados.